Tribunal: TJDFT
Processo: 0712726-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712726-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGEMED SAUDE S/A APELADO: INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA DECISÃO Trata-se de apelação manejada por AGEMED SAUDE S/A contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da presente Ação Monitória proposta por INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA, julgou procedente o pedido da inicial e a condenou ao pagamento de quantia certa em decorrência de inadimplemento no contrato firmado entre as partes (ID. 17559226). Em suas razões recursais, além dos fundamentos que entende relevantes para o provimento do recurso, a parte apelante AGEMED SAÚDE S/A requereu a concessão da gratuidade da justiça, aduzindo, em síntese, que passa por problemas financeiros que a impedem de pagar as custas e despesas processuais. Apresenta, como prova, um aparente balancete atinente ao mês de dezembro/2019 (id. 17559236). Em contrarrazões (id. 17559238), o apelado impugna o pedido de gratuidade, aduzindo, em síntese, que o documento apresentado pela apelante não é idôneo e não comprova a situação de miserabilidade, pois não é subscrito por qualquer pessoa ou representante legal da empresa recorrente. Alegou, ainda, que se tratava de documento unilateral, datado de dezembro/2019, sem qualquer contemporaneidade de informações da saúde financeira da empresa dos dias atuais. A apelante foi intimada para acostar os seus balancetes financeiros mais atuais (art. 163, VI, da Lei 6.404/1976) e, caso quisesse, outros documentos atualizados que reputasse necessários para a comprovação do alegado, sob pena de indeferimento do pedido, tendo o prazo, contudo, corrido in albis conforme certidão id. 18880195. DECIDO. O artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015, positivando o entendimento jurisprudencial que já era dominante antes de sua vigência, contempla a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça tanto às pessoas naturais como aos entes coletivos. Entretanto, de acordo com o § 3o do artigo 99 da norma processual, só há presunção de veracidade na alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física. In verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. É dizer, tratando-se de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, cabe ao interessado comprovar, efetivamente, que não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, sob pena de impossibilidade de concessão do benefício em seu favor. Esta é exatamente a orientação consolidada no enunciado de súmula no 481 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na hipótese dos autos, como relatado, a pessoa jurídica ré, ora apelante, sustenta fazer jus ao benefício da gratuidade aduzindo, em síntese, que passa por problemas financeiros que a impedem de pagar as custas e despesas processuais. Apresenta, como prova, um aparente balancete atinente ao mês de dezembro/2019 (id. 17559236). Assim, alega que há necessidade de deferir o benefício da gratuidade de justiça em face da situação de crise e hipossuficiência. Ocorre que apesar de intimação da apelante para acostar os seus balancetes financeiros mais atuais (art. 163, VI, da Lei 6.404/1976) e outros documentos atualizados que reputasse necessários para a comprovação do alegado, sob pena de indeferimento do pedido, o prazo correu in albis. Deste modo, os documentos apresentados pela ré/apelante não são aptos o bastante para demonstrar, efetivamente, a sua alegada incapacidade financeira, em especial considerando o balancete desatualizado em relação ao momento da interposição do recurso (25/06/2020), o qual sequer é assinado por um profissional de contabilidade que possa conferir segurança as informações constantes no aludido documento. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pela apelante e concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para, nos termos dos artigos 99, § 7o c/c 1.007, § 4o, todos do Código de Processo Civil, promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Intime-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora